Tribunal: TJSP
Processo: 0004019-25.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Pedido de absolvição do crime de tráfico – Questão já analisada em grau de apelação – Prova ademais, segura e coerente – Palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação – Interceptações telefônicas autorizadas – Ausência de novos elementos que justifiquem a

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Pedido de absolvição do crime de tráfico – Questão já analisada em grau de apelação – Prova ademais, segura e coerente – Palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação – Interceptações telefônicas autorizadas – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
Registro: 2020.0000995410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0004019-25.2018.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é peticionário FELIPE
PAIVA DUQUE MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
Revisão Criminal
Peticionário definitivamente
condenado por crime de tráfico de drogas e
associação para o mesmo fim
Pedido de
absolvição do crime de tráfico
Questão já
analisada em grau de apelação Prova ademais,
segura e coerente
Palavra dos policiais civis
responsáveis pela investigação
Interceptações
telefônicas autorizadas
Ausência de novos
elementos que justifiquem a alteração da coisa
julgada Falta de prova da autoria Inocorrência
Pena e regime corretos Pedido indeferido.
Vistos.
FELIPE
PAIVA
DUQUE
MACIEL
foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão em
regime fechado e ao pagamento de 1.200 dias-multa, de valor unitário
mínimo, por infração ao art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06,
depois que a Col. Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
acórdão subscrito pelos eminentes Desembargadores Hermann Herschander
(relator), Walter da Silva e Marco de Lorenzi, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público e negou provimento à aquele
interposto pela Defesa (fls. 1696/1736, dos autos principais).
Insatisfeito com a conclusão condenatória, Felipe
Paiva Duque Maciel apresenta pedido revisional onde pretende desconstituir
o julgado, sob o argumento de que a prova da autoria é insuficiente para
embasar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Subsidiariamente, pede a isenção do pagamento das custas judiciais (fls.
35/38).
Regularmente
processado
o
pedido,
a
d.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu indeferimento (fls. 42/46).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Felipe Paiva Duque Maciel, que busca a reforma da decisão que o condenou
ao cumprimento da pena total de 8 anos de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de 1.200 dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao art.
33, caput, e ao art. 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido, ainda que deva ser conhecido, não
comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO.
ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA
CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO
SE
CONFUNDE
COM
A
PRECARIEDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo
absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica
com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova
sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos.(Precedentes desta
Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a propósito, já firmou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos"
não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova."
(REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III
- Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado
acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do
conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I
do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe 25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
impugnada pela via revisional, não se apresenta manifestamente contrária à
prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar o afastamento da res
judicata.
Isso porque, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário no evento criminoso, a despeito dele ter
negado participação nos crimes, admitindo apenas que conhecia alguns dos
comparsas porque moravam na mesma cidade (fls. 853/854, dos autos
principais).
Isso porque, os delegados de polícia Gabriel Ulisses
Salomão e Paulo Henrique da Silva Carvalho e os investigadores Homero

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
Irineu da Silva, Cícero de Aquino e Odair Margonatto confirmaram que
durante investigação, iniciada a partir de denúncias anônimas, realizaram
diligências e campanas em torno do peticionário e de seus comparsas,
inclusive, com monitoramento de suas ligações telefônicas, devidamente
autorizadas, nas quais foi possível identificá-los e também estabelecer a
participação de cada um na organização criminosa formada para realizar o
tráfico de drogas (fls. 869/871, 876/888 e 987, dos autos principais).
Essa prova é mais que suficiente para embasar o
decreto condenatório.
Afinal, como se sabe, a lei não trata o policial como
pessoa impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está
sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho,
caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui
para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de
qualquer outra testemunha.
Nesse sentido segue a tranquila jurisprudência
conforme julgados que podem ser utilizados ao caso concreto por analogia:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
público
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, como observou com propriedade
o v. Acórdão que julgou a apelação “A prova acusatória assenta-se, como é
usual em casos desta natureza, em dois pilares principais: os relatos dos
policiais encarregados das investigações e as interceptações telefônicas” e
também “Destaque-se, neste passo, que a prova notadamente a alentada
interceptação telefônica
aponta para a existência de numerosa e
hierarquizada organização, dotada de estrutura empresarial voltada à
traficância de entorpecentes em diversas cidades, notadamente Chavantes e
Ourinhos. Tratava-se de organização integrada por todos os onze acusados,
comandada por dois réus presos (Doucleber e Gilberto), com o auxílio de
suas amásias soltas (Consuelo e Syrlene), que levavam as ordens deles aos
demais integrantes do grupo, os quais, com manifesto ânimo de
estabilidade, aderiram à associação, desincumbindo-se de suas atribuições”
(fls. 1713 e 1716/1717, dos autos principais).
Bem por isso, se não veio aos autos prova alguma
capaz de desconstituir a coisa julgada, principalmente porque toda ela já foi
analisada por ocasião do julgamento da apelação, não há falar em absolvição.
Com isso, verifica-se que a pena base para o delito
de tráfico foi estabelecida no mínimo legal e, em seguida não sofreu qualquer

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004019-25.2018.8.26.0000 - Chavantes
Peticionário: Felipe Paiva Duque Maciel
Corréus: Luis Fernando Raucci, Rodrigo Paes de Lima,
Paulo Felipe Francisco Claudino da Silva, Doucleber de
Freitas da Silva, Gilberto Cardoso de Oliveira, Consuelo da
Silva, Misael da Silva Conceição, Syrlene Deolindo, Alex
Sandro Belasco da Silva e Laerte dos Anjos Gropo
Voto no 16797
alteração, uma vez que a presença da atenuante da menoridade relativa não
poderia trazê-la abaixo desse patamar, nos termos da Súmula n° 231 do
Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer correção.
No mais, foi estabelecido o regime fechado que era
mesmo o único cabível à espécie e merece ser preservado, inclusive porque a
pena final é igual a 8 anos.
Finalmente, em relação à justiça gratuita, observe-se
que a pretensão deve ser postulada no juízo das execuções, onde
eventualmente será cobrada a multa imposta na sentença, pois nesta
oportunidade é que o réu é chamado a satisfazer a obrigação e deverá
demonstrar ao Magistrado suas condições financeiras e postular eventual
isenção do pagamento das custas.
Em suma, como a prova reunida nos autos foi
suficiente à comprovação da responsabilidade do peticionário e como não se
vislumbra afronta à Lei, o indeferimento do pedido é medida que se impõe à
correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR